Tribunal: TJPA
Processo: 0811042-85.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811042-85.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL FONSECA BASTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 317, §1º, C/C 327, §2º; 298,
CAPUT
, C/C 304, 171, §3º, 344, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, E 288, TODOS DO CP. PREVENTIVA REVOGADA.
CONCEDIDA LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
no dia
16/01/2020 revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da patente perda do objeto, nos termos dos arts. 659, do Código de Processo Penal, c/c 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Omar Adamil Costa Saré, em favor do nacional Manoel Fonseca Bastos Filho, que teve contra si decretada a prisão preventiva nos autos da ação penal de nº 0009114-66.2019.8.14.0022, que visa a apurar a suposta prática dos crimes capitulados nos
arts. 317, §1º, c/c 327, §2º, 298,
caput
, c/c 304, 171, §3º, 344, 347, parágrafo único, e 288, todos do CP,
apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Alega, em síntese, que a impetração objetiva desconstituir a decisão do Juízo impetrado por não se encontrarem presentes os requisitos necessários para a constrição cautelar, pois nega que o paciente tenha cometido os delitos que lhe são imputados, assim como aduz sobre a falta de fundamentação no
decisum
impugnado, além da falta de contemporaneidade em relação aos fatos em apuração, situações que se revelam plenamente cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Pede o deferimento da medida liminar para que prisão preventiva seja substituída pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, por estar acometido de doença grave e extremamente debilitado, a fim de que lhe seja garantido o direito de realizar o tratamento que necessita e, ao final, a confirmação do habeas corpus para que responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2588776 a 2588775).

Os autos foram distribuídos à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu
o pedido de urgência (Id. 2589641), sendo prestadas as informações (Id. 2596801).

O Ministério Público se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação do
writ
(Id. 2614467).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos (Id. 2614629).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que o fundamento deduzido nesta ação constitucional perdeu seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente
, veja-se o dispositivo:

“(...)

5. Por todo o exposto, com fundamento nos arts. 316 e 319 do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do acusado Manoel Fonseca Bastos Filho, nascido em 30/04/1965, filho de Manoel Fonseca Bastos e Natalina da Conceição Teixeira Bastos, aplicando-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares:

a) Proibição de frequentar a Câmara Municipal de Igarapé-Miri pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

b) Proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, até a conclusão do processo.

c) Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) Proibição de frequentar bares, boates, botequins ou qualquer estabelecimento ou local onde haja comercialização ou oferecimento de bebida alcoólica;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, com fiscalização periódica deste juízo por meio dos Oficiais de Justiça da Comarca;

6. O acusado, com a ciência desta decisão, que se presta como termo de compromisso, fica advertido de que o no cumprimento das condições acima estabelecidas poderá acarretar a decretação de prisão preventiva.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 21/02/2020